Tribunal: CARF
Processo: 10980.008093/2003-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008093/2003-39
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.015 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA,

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO
JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 63.
SÚMULA CARF No 103.
Para fins de análise de conhecimento de Recurso de Ofício quando de sua
apreciação pelo CARF, aplica-se o limite de alçada então vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
O resumo do feito até a fase impugnatória encontra-se perfeitamente espelhado no
relatório da autoridade julgadora de 1a. instância (e-fl. 1.463) , assim aqui adotado, expressis
verbis:
(...)
Trata o presente processo do Auto de Infração n° 0007020, às fls. 18/51,
cientificado em 21/07/2003 (fl. 1452), em que são exigidos R$ 5.992,23 de
juros pagos a menor ou não pagos sobre parcelas de IRRF, com fundamento no
art. 160 da Lei n° 5.172, de 1966, art. 1° da Lei n° 9.249, de 1995, e art. 43 da
Lei n° 9.430, de 1996, e R$ 1.124.341,57 de multa de oficio isolada, a teor do
disposto no art. 160 da Lei n° 5.172, de 1966, art. 1° da Lei no 9.249, de 1995 e
arts. 43 e 44, I e Il e§ 1°, II e § 2° da Lei n° 9.430, de 1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008093/2003-39
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008093/2003-39

2. O lançamento fiscal originou-se de Auditoria Intema nas DCTF do segundo,
terceiro e quarto trimestres de 1998, em que se constatou a “FALTA OU
INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS” e a
“FALTA DE PAGAMENTO DE MULTA DE MORA".
3. Em 20/08/2003, a interessada apresentou a impugnação de fls. 01/15,
acompanhada dos documentos de fls. 16/249, 251/499, 501/749, 751/999,
1001/1042, onde alega, em síntese, a decadência do direito de lançamento
relativamente aos débitos com fatos geradores de 26/04/1998 até 30/05/1998, e
o fato de que todos os pagamentos foram feitos corretamente, tendo havido,
quando muito, mero erro formal quando do preenchimento das DCTF. Alega,
ainda, denúncia espontânea, a teor do art. 138 do CTN e impossibilidade de
aplicação da taxa Selic a título de juros de mora. Ao final, pede o cancelamento
do lançamento.
4. Posteriormente, em 03/06/2004, apresentou impugnação complementar, fls.
1047/1052, onde lista vários pagamentos e alega que todos foram corretamente
realizados. Juntamente com a impugnação apresentou os documentos de fls.
1053/1451.
(...)”
2. A impugnação foi julgada procedente pela autoridade julgadora de 1a. instância,
na forma de Acórdão de e-fls. 1.462 a 1.464, cuja ementa e resultado são a seguir transcritos,
verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
DCTF. PREENCHIMENTO EQUIVOCADO. PAGAMENTOS TEMPESTIVOS
DE
IRRF.
JUROS
DE
MORA.
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA.
DESCABIMENTO.
Comprovando-se que os pagamentos efetuados a título de IRRF foram
realizados tempestivamente, e que houve equívoco quando do preenchimento da
DCTF, cancelam-se os lançamentos correspondentes.
Lançamento Improcedente
3. Cientificada a contribuinte da decisão de improcedência de em 27.01.2009 (e-fl.
1.469), o litígio se resume à interposição do recurso de ofício pela DRJ/Curitiba, por força do
valor exonerado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
4. Decorre a interposição do Recurso de Ofício do fato da Portaria MF no 3, de 07
de janeiro de 2008, vigente à época do julgamento de 1a. instância, estabelecer em seu art. 1o. o
limite de alçada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), verbis :
Portaria MF no 03/2008
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008093/2003-39

Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado por
processo.
5. Especificamente, in casu, o valor de juros e multa isolada original objeto de
lançamento e posteriormente exonerado alcança R$ 1.130.333,80 (sendo R$ 1.124.341,57 a
título de multa isolada, consoante e-fl. 19), daí restando justificada, inicialmente, a presente
interposição recursal.
6. Todavia, ocorre que, em 10 de fevereiro de 2017, foi publicada a Portaria MF
no. 63, que estabeleceu novo limite para interposição de Recurso de Ofício pelas Delegacias de
Julgamento, a saber, R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), verbis:
Portaria MF no 63/2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
7. Ainda a propósito, a aplicação do novo limite de alçada em sede de
conhecimento de Recurso de Ofício foi objeto da Súmula Carf no. 103, aprovada em 08/12/2014
e de aplicação obrigatória por este Colegiado, que assim reza:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
8. Assim, de se aplicar o novo limite de alçada R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais) quando da análise de conhecimento do presente Recurso de Ofício e,
destarte, uma vez que o montante exonerado no presente feito é inferior ao valor supra, não é de
se conhecer do Recurso.
9. Diante do exposto, a partir do disposto na Portaria MF no. 63, de 2017 e firme
na Súmula Carf no. 103, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 1477
DF CARF MF
Original